Tribunal: TJDFT
Processo: 0758439-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. EFETIVO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. O autor, agente de polícia do Distrito Federal, relatou que foi nomeado para o cargo em comissão de chefe de plantão (CPC 02) da 4a DP em 23/5/2018, foi exonerado em 16/7/2020 e foi publicado novo ato que tornou sem efeito a sua exoneração em 14/10/2020. Afirmou que desempenhou ininterruptamente as atribuições de chefe de maio de 2018 até fevereiro de 2022, mas não recebeu a contraprestação financeira do cargo em comissão entre julho e dezembro de 2020. Pediu a declaração do exercício de fato do cargo em comissão de julho a dezembro de 2020, com o devido registro em sua ficha funcional, o pagamento de R$8.090,38 referente ao citado período, acrescido dos reflexos sobre gratificação natalina e adicional de 1/3 de férias.
2. Sentença. O juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido, sob o fundamento de que é incontroverso o desempenho de função comissionada após a exoneração e que os termos de abertura e encerramento de plantão, assinados por delegado, atestam que o exercício da função de chefe de plantão ocorreu com o consentimento do réu. Destacou que dezembro de 2020 deve ser excluído dos cálculos, pois não juntados aos autos prova de plantão realizado no referido mês. Condenou o réu a pagar R$5.120,00, acrescidos dos reflexos legais do período de julho a novembro de 2020.
3. Recurso do Distrito Federal. Alega que o exercício de cargo em comissão sem a publicação oficial de ato de nomeação, ofende o princípio da formalidade dos atos administrativos, da publicidade e o procedimento legal exigido para a regular investidura em cargo público, impedindo o exercício da função e caracterizando o servidor como agente de fato/agente putativo, que obsta a contraprestação financeira, inclusive pela ausência da análise de impacto financeiro.
4. Recurso tempestivo. Recorrente isento do pagamento das custas e do preparo. Contrarrazões apresentadas.
5. Na hipótese, a Nota Informativa n.o 763/2022 da Polícia Civil do Distrito Federal afirma que “a exoneração do servidor do referido cargo ocorreu por um equívoco, e em 15/10/2020, foi TORNADA SEM EFEITO, conforme DODF No 196, página 26 (100615059). Todavia, por problemas técnicos operacionais, o restabelecimento do pagamento ao servidor, referente ao cargo exercido, somente se deu a partir de 01/01/2021.” (ID 47017956 - Pág. 3)
6. Se por erro administrativo o servidor foi exonerado de seu cargo em comissão e o ato de exoneração foi posteriormente tornado sem efeito, tendo o policial exercido continuamente as atribuições de chefe de plantão de delegacia de polícia no período de 16/7/2020 a 31/12/2020, é devido o pagamento da respectiva contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
7. Nesse sentido já decidiram as Turmas Recursais dos Juizados Especiais: “(...) II. No caso concreto, constitui fato incontroverso que o requerente ocupa o cargo de Agente Policial de custódia da Polícia Civil do Distrito Federal e foi cedido a outro órgão do Distrito Federal (SESIPE), onde passou a exercer função de Gerência de Análise Jurídica da Penitenciária II do Distrito Federal, sem que a Administração Pública tivesse expedido uma designação formal ao exercício no cargo em comissão, como determinava a legislação de regência. III. Sem essa designação formal, o servidor público, para fazer jus à remuneração naquele patamar (igual ou superior a DFG-14 ou DFA-14), deve demonstrar que exerceu, concretamente, um dos poucos cargos comissionados condizentes à direção, chefia ou assessoramento, ou seja, que estivesse numa situação diferenciada de dezenas ou centenas de outros cedidos Agentes de Polícia de custódia. IV. Nessa linha de raciocínio, o conjunto probatório (memorando de designação e apresentação, registros de frequência, declarações - Id 19490832/40), confere a verossimilhança necessária dos fatos narrados pelo requerente, o que permite a formação do convencimento do julgador (art. 6o da Lei 9.099/95) no sentido de que o requerente foi cedido a SESIPE para a prestação de serviços públicos compatíveis ao assessoramento (DFG-14), o que o legitima à percepção da respectiva remuneração, pena de enriquecimento sem causa (CPC, art. 373, I). (...)” (Acórdão 1305465, 07094267720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 10/12/2020)
8. "(...) 4. Nesse sentido, deve-se analisar o caso concreto sob a ótica da Lei Federal n. 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, cujo artigo 62, caput, estabelece o pagamento de retribuição pelo exercício de cargo de provimento em comissão e de Natureza Especial. Assim, não há ofensa ao princípio da legalidade, eis que a retribuição pelo exercício de Função de Direção, Chefia e Assessoramento possui amparo legal. 5. Aceitar o argumento do recorrido de que a demora da nomeação e investidura no cargo seria fundamento jurídico para ausência do pagamento da gratificação pelo cargo em comissão efetivamente exercido, beneficiaria o ente público pela sua própria demora, o que deve ser rechaçado, notadamente por se tratar de verbas de natureza alimentar.” (Acórdão 1415883, 07349772520218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 2/5/2022.) Igual entendimento foi proferido no: Acórdão 1382820, 07120064620218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 16/11/2021.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.